Tribunal: TJMT
Processo: 1015305-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015305-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
AGRAVADO: PEDRO JOSE BERTUOL
Processo na origem : Tutela de Urgência de Caráter Cautelar Antecedente - Sequestro no 1002550-56.2020.8.11.0037 - da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
Agravo de Instrumento interposto por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda.), de decisão que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Pedro José Bertuol, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para determinar: a) “o arresto de bens móveis, imóveis, semoventes, máquinas agrícolas, insumos agrícolas, defensivos agrícolas, fertilizante, químicos e micronutrientes de propriedade do sócio Alex Pereira, sua convivente Thassia Christina Duarte de Oliveira, e das empresas Indiana Force Ind. E Com. De Rações e Óleos Vegetais, Agro Bulls Ltda. e Indiana Nutrição Animal Ltda., os quais deverão ser indicados nos autos pelo exequente, com comprovação da propriedade”; b) o arresto on line nas contas bancárias de Alex Pereira e Thassia Christina Duarte de Oliveira no valor de R$ 561.487,70 (quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).
Argui que a decisão agravada é extra petita, porque não há pedido do agravado de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens das empresas Indiana Force, Agro Bulls e Indiana Nutrição Animal.
Sustenta, de outra via, que a desconsideração da personalidade jurídica se trata de medida excepcional, de modo que a concessão da tutela de urgência fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que torna a decisão nula.
Assevera que a mera alteração do quadro societário não configura fraude. Complementa, ademais, que não houve transferência de imóveis de sua propriedade a terceiros. Explica que o único imóvel vendido era de propriedade de seu sócio, o que também afasta a alegada fraude.
Reforça que um suposto estado de insolvência não é justificativa para se estender a responsabilidade patrimonial, por meio da aplicação da teoria da desconsideração, porquanto o art. 50 do CC não considera a iliquidez do patrimônio como critério autorizador. Complementa que a ausência temporária de patrimônio não constitui elemento que demonstre abuso.
Informa que houve a expedição de mandado de arresto, o que acarretou a constrição de quatro bens móveis de um dos terceiros – Alex Pereira -, no valor de R$ 1.009.600,00 (um milhão, nove mil e seiscentos reais), valor que atinge o dobro da tutela almejada na execução.
Requer a suspensão da decisão agravada com a liberação dos bens constritos. Subsidiariamente, postula no sentido de limitar o arresto ao valor da execução de origem (R$ 561.487,70)
É o relatório.
Decido.
Na hipótese, o Juízo concedeu, em tutela de urgência, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda.), para determinar o arresto de bens do sócio, Alex Pereira, bem assim de sua convivente, Thassia Christina Duarte de Oliveira e das empresas Indiana Force Indústria e Comércio de Rações e Óleos Vegetais, Agro Bulls Ltda. e Indiana Nutrição Animal Ltda.
De acordo com a decisão agravada, as narrativas dos fatos e os documentos apresentados pelo autor, ora agravado, revela um considerável grau de plausibilidade. No ponto, chama atenção o fato de que a agravante ajuizou Ação de Recuperação Judicial, em 08/04/2020, com um rol de débitos de mais de duzentos milhões de reais, contudo, as provas revelam que poucos dias antes, o sócio da agravante, Alex Pereira, realizou não só transferências de cotas sociais e patrimônio da empresa, mas também a transferência de imóveis, em particular a sua convivente, Thassia, que figura como sócia em outras empresas do grupo econômico, o que indica, a princípio, o intuito de esvaziar seu patrimônio e, neste caso, o perigo de dano.
Aliás, de relevo anotar desde já, que o pedido de recuperação judicial foi indeferido, justamente porque verificado, em perícia prévia, inconsistências contábeis e indícios de fraude.
Diante desse quadro, neste juízo de cognição sumária, as razões do recurso não se mostram aptas a alterar a decisão agravada, mesmo porque, a matéria não se revela simples, de modo que prudente a manutenção da decisão agravada até o cotejo da tese de ambas as partes e julgamento do recurso pela c. Câmara.
Posto isso, nega-se a tutela cautelar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator